Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715496-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ELIANA MARQUES CAETANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO EG. STF. I - A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia, art. 5o, caput e inc. I, da CF, não está subordinada a prazo decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC. II - A ação não versa sobre revisão de aposentadoria, mas sobre cobrança de diferenças remuneratórias, por isso inexiste prescrição do fundo de direito. Trata-se de prestação continuada, incidindo a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. No processo, a autora, desde logo, limitou o pedido aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida. III - O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 639.138/RS (Tema 452), que declarou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Nos autos, é incontroversa a existência de cláusula regulamentar que prevê percentual distinto de benefícios para homens e mulheres, devendo, portanto, ser considerada inconstitucional. Reformulado o entendimento desta Relatora, em conformidade com o precedente vinculante. IV - A pretensão deduzida não é obstada pela ausência de custeio ou recomposição da reserva matemática pela participante ou pela patrocinadora, uma vez que inexiste diferença entre os valores das contribuições de custeio prestadas por homens e mulheres. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a autora contribuiu a menor para o plano previdenciário, art. 373, inc. II, do CPC. V - Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e seis anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, também no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca a tese firmada no tema 943 do STJ. Articula, ainda, à inaplicabilidade do tema 452 do STF ao caso em debate. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45030317): (...) A r. sentença rejeitou a alegação de decadência, “[...] pois o fundamento da pretensão não é erro, dolo, coação. É inconstitucionalidade da previsão. E inconstitucionalidade não se corrige pelo passar do tempo” (id. 43307295, pág. 7). A apelante-ré sustenta a decadência do direito de promover a alteração do contrato de previdência, em razão do decurso do prazo de quatro anos previsto no art. 178, inc. II, do CC. Para corroborar suas alegações, menciona os julgados do eg. STJ nos REsps 1.201.529/RS, 1.310.114/RS e 1.466.196/RJ, o primeiro supostamente sob o rito dos recursos repetitivos. Nesse ponto, convém salientar que, na verdade, nenhum dos julgados mencionados foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos, assim, os referidos entendimentos não possuem efeito vinculante, art. 927 do CPC. O mesmo ocorre com os julgados deste TJDFT mencionados no recurso. Ademais, o prazo decadencial fixado na jurisprudência colacionada se deu nos termos do art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”, do CC/1916, ou seu equivalente art. 178, inc. II, do CC/2002, que estabelece o prazo de decadência de quatro anos para anular negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. (...) Ocorre que o pedido da apelada-autora está fundamentado na violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput e inc. I, da CF. Trata-se, portanto, de arguição de nulidade da cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para homens e mulheres, e não de anulação do negócio jurídico com fundamento nos vícios de vontade dispostos no atual art. 178, inc. II, do CC. Ressalte-se que o ato jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem se convalesce no tempo, art. 169 do CC. Portanto, não se aplica o prazo decadencial à hipótese. (...) Da análise dos autos, verifica-se que a apelada-autora se aposentou em 23/5/1996 pelo INSS, com tempo de serviço de 25 anos, 3 meses e 28 dias, oportunidade em que sua renda mensal inicial foi calculada em 70% do salário de benefício de aposentadoria (id. 43307259, pág. 2). Na mesma data, extrai-se que as partes celebraram instrumento particular de alteração contratual para incluir a previsão da complementação de aposentadoria por tempo de serviço (id. 43307271, págs. 11/2). Em 26/8/1996 foi concedido à apelada-autora o benefício da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço do plano REG/Replan da Funcef, da qual era associada desde 1o/8/1977, cujo cálculo também observou a limitação de 70% do benefício (id. 43307271, pág. 13). Em 17/6/2002 a apelada-autora aderiu ao Termo de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios REB (id. 43307270) e em 15/8/2006 aderiu ao Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/Replan e Novação de Direitos Previdenciários (id. 43307269). (...) Na demanda, reprise-se que em 23/5/1996 as partes promoveram alteração contratual para viabilizar a suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (id. 43307271, págs. 11/2), conforme os critérios previstos no art. 53 da Lei 8.213/91. Do dispositivo legal mencionado, verifica-se que, apesar da diferenciação do tempo de serviço, os percentuais de benefício estabelecidos para homens e mulheres são os mesmos. Ainda, da alteração contratual, nota-se que passou a ser aplicado à apelada-autora o percentual de 70% do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100%, aos 30 anos de atividade, conforme o parágrafo único da cláusula primeira do instrumento particular (id. 43307271, pág. 11). Embora não conste dos autos os documentos comprobatórios da atual vigência de percentuais diferentes para homens e mulheres, este fato é incontroverso nos autos. Infere-se, portanto, que essa diferenciação adveio em regulamentos posteriores à alteração contratual mencionada. Não obstante este fato, convém destacar que a migração de planos não corresponde à renúncia de direitos, em razão da proteção constitucional conferida ao direito adquirido, art. 5o, inc. XXXVI, da CF. Ressalte-se que a tese fixada pelo eg. STF no Tema 452 reconheceu expressamente a inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que preveja regras distintas entre homens e mulheres para complementação da aposentadoria, atribuindo benefício inferior às mulheres, com menor tempo de contribuição, hipótese dos autos. Aliás, saliente-se que a tese vinculante, que prima pela isonomia entre os gêneros, art. 5o, caput, da CF, por si só, já elucida a questão no tocante à necessidade de adoção de mesmo percentual, independentemente da diferença entre os anos de contribuição de cada gênero. Acrescente-se que o argumento aduzido pela apelante-ré quanto à renúncia às disposições contratuais anteriores e à aplicação do Tema 943 do eg. STJ não merece guarida, pois a apelada-autora limitou o seu pedido aos derradeiros cinco anos antecedentes à propositura da demanda, regidos pelos últimos regulamentos. Por fim, o acolhimento do pleito da apelada-autora não pode ser obstado pela ausência de custeio ou recomposição da reserva matemática pela participante ou pela Patrocinadora, uma vez que inexiste diferença entre os valores das contribuições de custeio prestadas por homens e mulheres. Ainda, não há nos autos qualquer demonstração de que a apelada-autora contribuiu a menor para o plano previdenciário, art. 373, inc. II, do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028